Tribunal: STF
Processo: HC 188382
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Thiago Fernando da Silva, em causa própria, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Hortolândia/SP.
    O impetrante postula, em síntese, a concessão de liberdade provisória até o trânsito em julgado da ação penal.
    Argumenta, ainda, excesso de prazo no julgamento da apelação criminal. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Depreende-se dos autos que o ora paciente está preso preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. 
    Em consulta aos sítios do STJ, verifica-se que não constam processos em nome do paciente. 
    Ausente, portanto, decisão proferida por autoridade sujeita à jurisdição do STF (artigo 102, inciso I, alíneas d e i). 
    Assim, revela-se incabível o manejo do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento a este habeas corpus, por tratar-se de pedido manifestamente incabível (RI/STF, art. 21, § 1º). 
    Intime-se à Defensoria Pública para que promova a assistência ao paciente.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente